Tribunal: TJSP
Processo: 1007096-34.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurada, segundo a seguradora, decorrentes de "intensa variação de tensão elétrica" – Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurada, segundo a seguradora, decorrentes de "intensa variação de tensão elétrica" – Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a comprovação de existência do nexo de causalidade entre os danos anunciados e a conduta omissiva ou comissiva da companhia de energia – Documentos juntados pela seguradora insuficientes para a demonstração do nexo causal – Equipamentos não preservados para a perícia – Recurso provido.